Tribunal: STJ
Processo: 0010247-29.2017.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130482 - PR(2025/0485941-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JAQUELINE CALCAVARA CARMONA REINERT
ADVOGADOS
: ELIEZER DOS SANTOS - PR074364
WESLEI DE OLIVEIRA - PR074534
MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA WOLOWSKI - PR075418
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: MARCUS VENICIO CAVASSIN - PR023162
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO
CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Reclamação Cível formulada em face
do Acórdão prolatado nos autos de Recurso Inominado NU 0002146-
80.2016.8.16.0018. No Tribunal
, a reclamação foi julgada
a quo
procedente. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56333833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 294d6eda-a8c3-48c9-9802-4d8eccb62c0e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 294d6eda-a8c3-48c9-9802-4d8eccb62c0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130482 - PR(2025/0485941-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JAQUELINE CALCAVARA CARMONA REINERT
ADVOGADOS
: ELIEZER DOS SANTOS - PR074364
WESLEI DE OLIVEIRA - PR074534
MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA WOLOWSKI - PR075418
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: MARCUS VENICIO CAVASSIN - PR023162
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO
CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Reclamação Cível formulada em face
do Acórdão prolatado nos autos de Recurso Inominado NU 0002146-
80.2016.8.16.0018. No Tribunal
, a reclamação foi julgada
a quo
procedente. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
RECLAMAÇÃO
CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL NA COMARCA DE MARINGÁ, EM JANEIRO 2016,
DECORRENTE DE CHUVAS TORRENCIAIS E INUNDAÇÕES. ACÓRDÃO
RECLAMADO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA E, NO MÉRITO, A MANTEVE DE SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ... 1. AFRONTA À TESE
FIRMADA EM SEDE DO RESP REPETITIVO No
PENDÊNCIA DE
1.110.549/RS.
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA INCIDENTE SOBRE OS MESMOS FATOS
GERADORES DOS PROCESSOS MULTITUDINÁRIOS, QUE OBSTAVA, À ÉPOCA,
O PROSSEGUIMENTO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. DECISÃO DESTE
TRIBUNAL EM SEDE DO IRDR NU 0011523-95.2017.8.16.0000, RATIFICANDO A
SUSPENSÃO. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA QUE DECIDIU
PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS, DE MODO DIVERSO
DO ACÓRDÃO ORA RECLAMADO. ... 2. RECLAMAÇÃO CÍVEL JULGADA
PROCEDENTE. ACÓRDÃO CASSADO.
A 4a Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou
procedente Reclamação Cível, cassando acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis que havia mantido condenação por danos morais em razão de
interrupção no fornecimento de água em Maringá (12 a
e indeferido pedido
21/01/2016)
de suspensão do processo individual até o julgamento da ação coletiva (fls. 214-219).
O voto condutor, da lavra do relator, enfatizou o cabimento da Reclamação
nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (
, bem como a
CPC/2015)
delegação de competência por força da Resolução no
do Superior Tribunal de
03/2016
Justiça, e a disciplina regimental do artigo 290, IV, do RITJPR, para garantir a
observância de precedente vinculante (fls. 218). A fundamentação assentou, de modo
expresso, que a tese firmada no Tema no 60 do STJ — REsp repetitivo 1.110.549/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJe
— impõe a suspensão das ações
28/10/2009,
14/12/2009
individuais quando pendente ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

multitudinários (fls. 219-221), destacando trechos do precedente que atualizam a
interpretação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do CPC
diante do regime dos recursos repetitivos.
Além disso, registrou-se decisão específica deste Tribunal no IRDR no
0011523-95.2017.8.16.0000, que determinou a suspensão de todas as demandas
individuais e recursais relativas à responsabilidade da concessionária pela interrupção do
abastecimento em janeiro de 2016 até o julgamento da Ação Civil Pública no 0003981-
72.2016.8.16.0190 (fls. 221-222). Sobreveio, ainda, o julgamento das apelações na
referida Ação Civil Pública pela 8a Câmara Cível, reformando a sentença para julgar
improcedentes os pedidos, à luz de prova técnica que qualificou o evento como fortuito
externo, com restabelecimento do serviço em prazo estritamente necessário, e o
consequente desprovimento dos embargos de declaração (fls. 222-224).
Concluiu-se, por isso, que o acórdão reclamado contrariou tanto o precedente
repetitivo do STJ quanto a decisão no IRDR, além de divergir da ratio decidendi do
acórdão coletivo superveniente, impondo-se a cassação do decisum e o retorno dos autos
ao Juízo reclamado para nova apreciação com observância do julgado coletivo (fls. 224-
225). Foram citados, como reforço de orientação uniforme, julgados da própria 4a Seção
Cível em casos análogos, reafirmando a necessidade de suspensão das demandas
individuais e a procedência da Reclamação (fls. 224-225).
No dispositivo, decidiu-se, por unanimidade, conhecer e julgar procedente a
Reclamação Cível, cassando o acórdão da Turma Recursal, nos termos do artigo 988, IV,
do
e dos artigos 290, III, e 291 do RITJPR (fls. 225-226).
CPC/2015
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal (
), contra o acórdão da 4a Seção Cível que
CF/88
deu provimento à Reclamação, afirmando afronta direta ao artigo 988, IV, do CPC/2015
(fls. 231, 238-242). Sustentou a tempestividade (fls. 234) e requereu gratuidade de justiça
(fls. 232).
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

Nas razões, argumentou que o acórdão recorrido vulnerou o artigo 988 do
especialmente após as alterações da
ao admitir Reclamação
CPC/2015,
Lei no 13.256/16,
para controle da aplicação de tese firmada em recurso especial repetitivo (
, quando o texto legal restringe o cabimento à garantia da
REsp 1.110.549/RS)
observância de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), e não de repetitivo (fls. 234-241). Alegou, ainda, que a
decisão apoiou-se em normas inferiores (art. 290, IV, do RITJPR e Resolução no
) em detrimento da lei federal, ampliando indevidamente hipóteses legais de
03/2016/STJ
cabimento da Reclamação (fls. 241-242).
Invocou, quanto à relevância (art. 105, § 2o e § 3o, IV,
), a contrariedade
CF/88
à jurisprudência dominante do STJ sobre o não cabimento de Reclamação como
sucedâneo recursal nem como instrumento de preservação de jurisprudência (fls. 235-
241), citando os seguintes precedentes: AgInt na Rcl
(Rel. Min. Regina
41.580/RS
Helena Costa, DJe
(fls. 235, 241); AgInt na Rcl
(Rel. Min.
22/04/2022)
40.443/PR
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
; Rcl
(Rel. Min. Nancy
18/12/2020)
36.476/SP
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
; AgInt no AgInt na Rcl
5/2/2020,
6/3/2020)
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe
; AgInt
36.795/DF
9/3/2021)
na Rcl
(Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
; AgInt
35.147/SP
23/6/2020)
na Rcl
(Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe
(fls.
38.371/SP
8/5/2020)
236); AgInt na Rcl
(Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
(fls. 236);
42.013/PR
03/12/2021)
AgInt na Rcl
(Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe
(fls. 237); AgInt
41.064/SP
30/11/2021)
nos EDcl na Rcl
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
43.290/MG
julgado em
DJe
(fls. 239-240); AgInt na Rcl
(Rel. Min.
8/3/2023,
10/3/2023)
33.990/SP
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
; Rcl
(Rel. Min. Benedito
01/02/2018)
32.098/RN
Gonçalves, Primeira Seção, DJe
; AgInt na Rcl
(Rel. Min. Sérgio
28/09/2020)
40.627/DF
Kukina, Primeira Seção, DJe
(fls. 240).
23/05/2022)
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

Ao final, requereu a reforma do acórdão estadual, reconhecendo a ausência de
amparo legal para a Reclamação manejada como sucedâneo recursal e a violação ao
artigo 988, IV, do
(fls. 242).
CPC/2015
A 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o
Recurso Especial interposto, com fundamento na Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
daquela Corte (fls. 253-254). A decisão registrou a tese recursal — infringência ao artigo
988, IV, do
por admitir Reclamação fundada em tese de recurso especial
CPC/2015,
repetitivo (
— e destacou que o acórdão reclamado determinou a
REsp 1.110.549/RS)
cassação com base, também, no IRDR no 0011523-95.2017.8.16.0000 e na
improcedência superveniente da Ação Civil Pública correlata (fls. 253). Para reforço do
óbice, citou o entendimento do STJ no AgInt na Rcl
(Rel. Min. Mauro
45.372/RS
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
, quanto à
31/10/2023,
8/11/2023)
finalidade estrita da Reclamação e às hipóteses legais do artigo 988 do
(fls.
CPC/2015
254). Assim, o recurso foi inadmitido à luz da
(fls. 254).
Súmula 83/STJ
A agravante interpôs Agravo em Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.042
do
contra a decisão denegatória de admissibilidade, requerendo retratação e
CPC/2015,
processamento do Recurso Especial (fls. 257-259). A peça afirmou a tempestividade (fls.
258-259) e o cabimento do agravo, por não se tratar de negativa de seguimento fundada
em repercussão geral ou repetitivo (art. 1.042 do
(fls. 259).
CPC/2015)
No mérito, impugnou a aplicação da
sustentando que o REsp
Súmula 83/STJ,
visava corrigir violação direta ao artigo 988, IV, do
e não rediscutir matéria
CPC/2015,
pacificada, de modo que o óbice sumular não deveria impedir o exame da tese federal
(fls. 260-261). A agravante invocou precedente do Órgão Especial do TJPR sobre a via
adequada do agravo quando o óbice não decorre de repetitivo ou repercussão geral (fls.
261). Reafirmou a violação ao artigo 988, IV, do
pela admissão da
CPC/2015
Reclamação fundada em tese de REsp repetitivo sem participação da reclamante no
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

precedente paradigmático, prática vedada pela jurisprudência do STJ e pelos limites
legais do instituto (fls. 262-265).
A peça citou julgados que delimitam as hipóteses de cabimento da
Reclamação e afastam seu uso como sucedâneo recursal ou instrumento de controle da
correta aplicação de teses repetitivas, dentre eles: TJPR, 4a Seção Cível, acórdão relatado
pelo Des. Clayton de Albuquerque Maranhão (
), sobre cabimento restrito em
22/03/2022
hipóteses de inobservância de súmula do STJ ou tese firmada em repetitivo, REsp em
IRDR e IAC originário, à luz dos artigos 927, III e IV, do
(fls. 262-263); STJ,
CPC/2015
AgInt na Rcl
(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
40.580/DF
DJe
, reafirmando a inadmissibilidade da Reclamação para
28/10/2020,
12/11/2020)
exame de indevida aplicação de precedente repetitivo (fls. 263); TJPR, 1a Seção Cível,
Reclamação 0063970-16.2024.8.16.0000, sobre a necessidade de similitude e pertinência
entre casos para aplicação analógica de precedentes (fls. 264); TJPR, 4a Seção Cível,
0072916-11.2023.8.16.0000, e TJPR, Órgão Especial, 0049930-34.2021.8.16.0000,
ambas repelindo o uso da Reclamação como sucedâneo recursal (fls. 265).
Para fins de prequestionamento, mencionou o artigo 1.022 do
e a
CPC/2015
incidência das Súmulas
e
além da
na moldura
211/STJ
282/STF,
Súmula 83/STJ,
recursal (fls. 266-267). Ao final, requereu: o provimento do agravo para afastar a
aplicação da
e reconhecer a violação ao artigo 988, IV, do
a
Súmula 83/STJ
CPC/2015;
admissão e remessa do Recurso Especial ao STJ; a intimação do agravado para resposta;
e o julgamento conjunto do agravo com o especial, assegurada a sustentação oral (fls.
267-268).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
O v. acórdão recorrido fundamentou-se no "entendimento firmado no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.
", entendendo que a Reclamação seria o meio
1.110.549/RS
processual adequado para confrontar eventual equívoco na aplicação de tese firmada em
Recurso Especial Repetitivo estranho ao caso concreto.
Contudo, ao acolher a Reclamação com base em tese firmada em Recurso Especial
Repetitivo, o v. acórdão afrontou a literalidade do artigo 988, IV, do CPC.
Ao prever a necessidade de "garantir a observância de acórdão", o dispositivo
pressupõe que a Recorrida, na condição de Reclamante, tenha sido parte beneficiada pela
decisão que se alega descumprida. Interpretar o dispositivo de forma diversa equivaleria a
transformar a Reclamação em sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta
Corte Superior.
Ademais, o v. acórdão impugnado violou o artigo 988, IV do CPC ao confundir
Recurso Especial Repetitivo com Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
[...]
A norma processual do artigo 988 do CPC, que rege e limita o cabimento da
Reclamação, passou a prever, desde então, apenas o precedente oriundo de IRDR.
Portanto, não há mais amparo legal para o cabimento de Reclamação para a
observância de acórdão (ou entendimento) proferido em Recursos Especial e Extraordinário
repetitivos.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Desta forma, verifica-se que o contexto fático dos autos originários (NU 0002146-
80.2016.8.16.0018), isto é, a interrupção do abastecimento de água em Maringá entre os
dias 12 a 21 de janeiro de 2016, deu ensejo a inúmeras ações indenizatórias multitudinárias
e, também, à uma ação coletiva, tramitando sob a forma de Ação Civil Pública. Portanto,
esta última seria responsável por agrupar e representar a macrolide de todos os processos
individuais, servindo o seu julgamento como parâmetro para as demais demandas, a fim de
serem observados os Princípios da Eficiência e da Segurança Jurídica.
É nessa trilha que este Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n. 003, originário dos autos NU 0011523-95.2017.8.16.0000,
proferindo julgamento com a seguinte ementa (mov. 1.56):
[...]
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

Logo, para além de se ter o precedente provindo da Corte Superior (R Esp Repetitivo
n.
), há ainda, neste caso concreto, decisão específica deste Tribunal de
1.110.549/RS
Justiça, determinando-se a suspensão das ações individuais ajuizadas contra a SANEPAR,
nas quais se discuta sua responsabilidade na interrupção do fornecimento de água em
Maringá, em janeiro de 2016.
Deste modo, portanto, era necessário que a ação originária ficasse suspensa até o
julgamento definitivo da demanda coletiva.
Quanto ao trâmite da Ação Civil Pública, por sua vez, verifica-se que já houve
julgamentos das Apelações Cíveis e dos Embargos de Declaração, pela colenda 8a Câmara
Cível, assim ementados:
[...]
Diante disso, extrai-se que a r. decisão reclamada não apenas contrariou o
entendimento firmado em sede de R Esp Repetitivo n.
e do IRDR NU
1.110.549/RS,
0011523- 95.2017.8.16.0000 - TJPR, ao indeferir o pedido preliminar de suspensão dos
processos individuais, assim como, no que se refere ao seu mérito, encontra-se em
divergência com a do superveniente Acórdão da Ação Civil Pública NU 0003981-ratio
decidendi 72.2016.8.16.0190, que entendeu pela improcedência da indenização pleiteada.
Desta forma, imperiosa a cassação do reclamado, com o retorno dos autos ao d.
decisum Juízo reclamado para a reanálise da matéria com a observância do v. Acórdão
prolatado na ação coletiva.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: c3da17c1-588f-4752-bfcd-799261378807

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.130.482 / PR
Número Registro: 2025/0485941-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021468020168160018 00102472920178160000 01188935520258160000 102472920178160000
1188935520258160000 21468020168160018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAQUELINE CALCAVARA CARMONA REINERT
ADVOGADOS : ELIEZER DOS SANTOS - PR074364
WESLEI DE OLIVEIRA - PR074534
MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA WOLOWSKI - PR075418
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : MARCUS VENICIO CAVASSIN - PR023162
GIANNY VANESKA GATTI FELIX - PR022304
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: a6aaa628-598d-447f-a6e8-5cf844e18e31

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: a6aaa628-598d-447f-a6e8-5cf844e18e31